Tribunal: STF
Processo: RE 1383132
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. EXIGIBILIDADE APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 10.256/2001. TEMA 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. ARTIGO 25 DA LEI 8.212/91 (NA REDAÇÃO DADA PELA LEI I0.256/2001). CONSTITUCIONALIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Constitucionalidade formal e material da contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei n. 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção (STF, RE 718874, repercussão geral, julgado em 30-03-2017, publicado no DJe de 27-09- 2017)” (fl. 8, e-doc. 46).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I e o § 8º do inc. II do art. 155 e o inc. X do art. 52 da Constituição da República.



    Sustenta que “foi atuada (sic) pela não retenção e, consequentemente, pelo não pagamento dos valores devidos a título de contribuição incidente sobre a produção rural de pessoa física equiparada a autônomo - FUNRURAL e SAT, relativas às competências de janeiro de 1999 a abril de 2002” (sic, fl. 11, e-doc. 50).



    Assinala que, “diante da declaração de inconstitucionalidade ocorrida no RE n° 363.852/MG, dada a responsabilidade por sub-rogação da autora, deve ser reconhecida a nulidade dos valores devidos a título de contribuição incidente sobre a produção rural de pessoa física equiparada a autônomo - FUNRURAL e SAT (art. 25, I e II, da Lei n° 8.212/91), relativas às competências de janeiro de 1999 até a vigência da Lei n° 10.256/2001, lançadas na NFLD n° 35.503.472-7” (fl. 11, e-doc. 50). 



    Pontua que “o art. 30, IV da Lei n° 8.212/91 encontra-se com a execução suspensa, nos termos da Resolução do Senado Federal n° 15 de 12.09.2017” (fl. 12, e-doc. 50).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, reformando-se o acórdão recorrido no sentido de reconhecer a nulidade da exigência da contribuição incidente sobre a produção rural de pessoa física equiparada a autônomo - FUNRURAL e SAT, relativas às competências de janeiro de 1999 a abril de 2002, instituída por meio da NFLD n° 35.503.472-7” (fl. 14, e-doc. 50).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, assentou-se:



    “O acórdão ora objeto de retratação concluiu pela: (a) validade do lançamento tributário; (b) inconstitucionalidade da contribuição social incidente sobre a comercialização da produção do empregador rural pessoa física; (c) constitucionalidade da contribuição ao INCRA; (d) aplicação da Taxa Selic ao débito exequendo; e (e) tributação das verbas pagas a título de vales-compras, vale-refeição e alimentação, restando o apelo da União parcialmente provido neste ponto. O recurso de apelação da autora foi parcialmente provido apenas para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre a receita bruta decorrente da comercialização rural, em relação ao produtor rural pessoa física. Eis a ementa do acórdão: (…) Ocorre que, ao apreciar o Tema 669 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento no sentido da constitucionalidade da contribuição social do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção, porquanto sua instituição por lei ordinária (Lei n. 10.256/2001) foi autorizada pela Emenda Constitucional n. 20/98. (…) No caso dos autos, portanto, considerando-se que os fatos geradores das contribuições a salvo da prescrição ocorreram após a vigência da Lei n. 10.256/2001, aplica-se o entendimento assentado pelo STF no julgamento do RE 718.874, acima referido, expresso na seguinte tese: (…) O Senado Federal editou a Resolução n.° 15/2017 suspendendo, nos termos do art. 52, X, da Constituição, a execução do inciso V11 do art. 12 da Lei nº 8.212/1991 e do art. 1º da Lei nº 8.540/1992. Tal circunstância não afeta a solução a ser dada ao presente feito, uma vez que o referido ato se deu em razão da declaração definitiva de inconstitucionalidade tomada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 363.852/MG, em cujo julgado a controvérsia foi analisada à luz da Lei de Custeio da Previdência Social na redação dada pela Lei nº 8.540/1992, não tratando da Lei n. 10.256/2001, considerada constitucional no RE nº 718.874. Considerando que a competência atribuída ao Senado Federal pela Constituição (art. 52, X) limita-se a ‘suspender a execução. no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal’, a Resolução n.° 15/2017 não obsta a execução da Lei nº 10.256/2001, considerada constitucional pelo STF no que interessa para o caso dos autos. (…) Ante o exposto, impõe-se retratar o julgado desta Turma, reconhecendo válida a exigibilidade da contribuição social prevista nos incisos I e ll do art. 25 da Lei n. 8.212/91, com a redação dada pela Lei n. 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção” (fls. 2-5, e-doc. 46).



    Na aplicação do Tema 669 da repercussão geral pelo Tribunal de origem, ficou assentado que, “considerando que os fatos geradores das contribuições a salvo da prescrição ocorreram após a vigência da Lei n. 10.256/2001, aplica-se o entendimento assentado pelo STF no julgamento do RE 718.874”.



    O Tribunal de origem delimitou a análise da incidência tributária ao período posterior ao início de vigência da Lei n. 10.251/2001, não havendo motivos para apreciar os pedidos baseados na legislação anterior sobre a matéria.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 718.874-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, fixou a tese de ser “constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção” (Tema 669).



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO PARA O STF CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. 1. A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar a parte da decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE. 2. O Juízo de origem não analisou a matéria veiculada nos arts. 2º e 5º, I, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 3. Acórdão recorrido que observou o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no RE 718.874-RG (Tema 669), no sentido de que é constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. 4. O julgado está alinhado ao entendimento desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica ao definido no RE 718.874-RG. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.361.189-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moares, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. TEMA 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO 15/2007 DO SENADO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 718.874-RG/RS (Tema 669 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que é constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. II – A Resolução 15/2017 do Senado Federal não se aplica a Lei 10.256/2001 e não produz efeitos jurídicos em relação ao decidido no Tema 669 da Repercussão Geral (RE 718.874-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes). III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE n. 1.165.710-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    5. Quanto à alegação de que na Resolução n. 15/2017 do Senado Federal se teria tornado inexequível o art. 1º da Lei n. 8.540/1992, pela qual se dispõe sobre a contribuição do empregador rural para a seguridade social, de se atentar que, no julgamento dos embargos de declaração do tema de repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou entendimento de que essa Resolução não produz efeito em relação ao decidido no Recurso Extraordinário n. 718.874-RG:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos modificativos do julgamento.2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal. 3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei nº 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS.4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação de efeitos do julgamento. Precedentes.5. Embargos de Declaração rejeitados” (RE n. 718.874-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 12.9.2018).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora